Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-76.2023.8.11.0105
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002192-76.2023.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 059.076.001-79 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), RICO - NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 07.098.917/0001-10 (EMBARGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESOLUÇÃO OU RESCISÃO CONTRATUAL ANALISADO E NÃO ACOLHIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, ao fundamento de inexistirem razões aptas a infirmar a sentença recorrida.

2. A embargante aduz omissão no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento específico do pedido subsidiário de resolução ou rescisão contratual, formulado ao lado do pleito principal de readequação das obrigações com base na teoria da imprevisão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão sobre o pedido subsidiário de resolução ou rescisão contratual fundado na teoria da imprevisão.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração servem apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não para reabrir a discussão do mérito já decidido.

5. O acórdão afastou expressamente a teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva, porquanto a obrigação em duplicata mercantil envolve risco próprio da atividade empresarial.

6. Ao afastar a teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva, o acórdão também rejeitou o pedido subsidiário de rescisão contratual, não havendo omissão.

7. A parte busca rediscutir o mérito já decidido, o que não é cabível em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Te­se de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, os fundamentos jurídicos que inviabilizam o pedido principal e o pedido subsidiário, ainda que sem manifestação apartada sobre cada formulação da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, fora das hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC,
arts
. 393 e 478.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Aline Cristina Soares do Nascimento contra acórdão de id. 344938364 que negou provimento ao recurso de apelação por ausência de fundamentos capazes de infirmar a sentença recorrida.

A embargante alega omissão, ao argumento que o acórdão não enfrentou, de modo específico, o pedido subsidiário expresso de resolução, rescisão contratual, formulado além do pleito principal de readequação das obrigações com base na teoria da imprevisão.

Requer o provimento dos embargos para sanar a omissão, com pronunciamento claro sobre a rescisão pretendida (id. 346962856).

O embargado não apresentou contrarrazões (id. 350005862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão no acórdão quanto à tese do pedido subsidiário de resolução, rescisão contratual à luz da teoria da imprevisão.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O voto condutor do acórdão embargado analisou a aplicação da teoria da imprevisão à obrigação representada por duplicata mercantil, bem como a alegação de onerosidade excessiva, ruptura da base contratual e enriquecimento sem causa, destacando que:

“O inadimplemento da duplicata não foi objeto de controvérsia, tampouco a apelante nega a existência da obrigação inadimplida, mas limita-se a sustentar quebra de safra e a aplicação da teoria da imprevisão, argumento que não se sustenta.

O risco inerente à atividade agropecuária, bem como a possibilidade de frustração de atividade rural, integra a álea natural assumida pelo contratante que se obriga à entrega futura de produto.

Tratando-se de obrigação representada por duplicata mercantil, decorrente de compra e venda já aperfeiçoada, não se aplica a teoria da imprevisão, independentemente das oscilações climáticas ou de mercado, porquanto ausentes os requisitos do art. 478, do CC, por se tratar de risco econômico próprio da atividade empresarial, sem fato extraordinário ou imprevisível.

Assim, os riscos de produção são assumidos pelo produtor, enquanto o comprador arca com os riscos de preço, de modo que a pactuação expressa afasta a aplicabilidade do art. 393, do C. Civil. [...]

À vista disso, a jurisprudência desse Tribunal tem reafirmado que, nesses casos, a teoria da imprevisão (art. 478 do CC) é inaplicável, salvo em situações absolutamente excepcionais e imprevisíveis. Nesse sentido, a frustração na produção da bovinocultura, ainda que lamentável, não afasta as obrigações assumidas contratualmente.

Ademais, a alegada onerosidade excessiva invocada pela apelante não restou comprovada nos autos, limitando-se a assertivas genéricas, desprovidas de lastro probatório idôneo capaz de demonstrar o efetivo rompimento da base objetiva do negócio jurídico”
.

Assim, a alegação de omissão não se sustenta, pois a matéria foi analisada de forma explícita, ainda que contrária ao interesse do embargante.

Verifica-se, na verdade, que a matéria alegada se trata de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (
ii
) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (
iii
) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4. O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5. A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6. Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC,
arts
. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026